Tribunal: TJES
Processo: 5011141-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011141-29.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ MIGUEL MEDEIROS HIPOLITO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA
.
CONCURSO PÚBLICO.

SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. INAPTIDÃO NA FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. PÉ PLANO BILATERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUAL SERIA O GRAU DE DEFORMIDADE DA ALTERAÇÃO ORTOPÉDICA. APARENTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. JUNTADA DE LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES INDICANDO QUE O RECORRENTE É ASSINTOMÁTICO, SEM ALTERAÇÕES OU DEFORMIDADES ÓSSEAS. PROBABILIDADE DO DIREITO.
PERICULUM IN MORA
CONSISTENTE NA INDEVIDA
ELIMINAÇÃO DO CERTAME
. RECURSO
PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

1.

O agravante prestou concurso público para ingresso na carreira de soldado combatente da PMES, sendo considerado inapto em razão de ser portador de “pé plano bilateral”, nos termos do art. 3º, §12.1, do Anexo IV, do edital.

2.
O grau de alteração deve ser aferido em exame de imagem (radiografia), a fim de diagnosticar pé plano, indicando, para tanto, ângulo talocalcaneano superior a 25 (vinte e cinco) graus.

3.

A Junta Médica não indicou qual seria o grau de deformidade da alteração ortopédica, de modo que a inaptidão do agravante foi alcançada a partir de motivação simplória e genérica, sem qualquer apontamento à documentação complementar do candidato a fim de firmar diagnóstico objetivo, sendo relevante destacar que
o Superior Tribunal de Justiça se manifesta pela impossibilidade de eliminação de candidato em concurso público por motivos abstratos e genéricos
.

4.

Verifica-se que o recorrente apresentou, na origem, laudos médicos que informam ser o candidato portador de pé plano assintomático,

sem alterações ou deformidades ósseas, o que recomenda lhe seja permitido prosseguir no certame, inclusive com a participação no Curso de Formação, caso atenda todos os demais requisitos do edital, limitado, porém, à reserva de vaga.

5.
Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011141-29.2023.8.08.0000

AGRAVANTE(S):

LUIZ MIGUEL MEDEIROS HIPOLITO

AGRAVADO(S):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
LUIZ MIGUEL MEDEIROS HIPOLITO
contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na
suspensão dos efeitos do ato que o eliminou na fase do Exame de Saúde e reintegração ao certame para preenchimento de vagas de Soldado Combatente da PMES (Edital de 2022).

Sustenta (id. 6094551) a ilegalidade do ato administrativo de sua eliminação, acrescentando que sua manutenção “
o deixará desperiodizado em relação aos demais candidatos, o que, de certo, acarretará em prejuízo”
.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o agravante prestou concurso público para ingresso na carreira de soldado combatente da PMES, sendo considerado inapto em razão de ser portador de “pé plano bilateral”, nos termos do art. 3º, §12.1, do Anexo IV, do respectivo edital:

“Art. 3º. São condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão:

(...)

§ 12.1. Exame dos pés

a) Deformidades ou quaisquer alterações na estrutura normal dos pés, tais como falta de dedos, hiperdactilia, sindactilia, anomalias do arco plantar e outras anomalias;

b) Será considerado pé plano verdadeiro a medição do ângulo talo-calcâneo em RX dorso plantar maior que 25 graus. Se este ângulo for menor que 15 graus será caracterizado como pé cavo ou com outras deformidades incompatível para ingresso na Polícia Militar.

Observação: A presença de joanete é eliminatória independente da angulação."

Com efeito, v
ê-se, de imediato, que o edital, quanto ao exame dos pés, elenca o grau de alteração a ser aferido em exame de imagem (radiografia,) a fim de diagnosticar pé plano, indicando, para tanto, ângulo talocalcaneano superior a 25 (vinte e cinco) graus.

Nesse aspecto, a Junta Militar de Saúde da PMES considerou o agravante inapto no exame de saúde, em razão do seguinte diagnóstico (id. 30894393):

Diagnóstico
: Portador de Pé Plano bilateral

Parecer
: Inapto para o concurso público para admissão curso formação de soldado Combatente Militar, conforme §12.1 alínea “b” do art. 3º do Anexo IV, Edital 01 de 07/06/2022, previsto no art. 7º da Lei Complementar nº 667/2012.

Ao que se depreende, a Junta Médica não indicou qual seria o grau de deformidade da alteração ortopédica, de modo que a inaptidão do agravante foi alcançada a partir de motivação simplória e genérica, sem qualquer apontamento à documentação complementar do candidato a fim de firmar diagnóstico objetivo, possibilidade esta, inclusive, prevista no edital do certame, nos seguintes termos:

“ANEXO IV

Art. 1º. Os candidatos convocados para Exame Médico deverão comparecer aos locais previamente indicados, para Avaliação Médica, munidos dos Exames Complementares descritos na Seção II, deste anexo.

[...]

§ 5º. A critério da Junta Militar de Saúde, qualquer outro exame complementar poderá ser solicitado.

§ 6º. Em todos os exames complementares, além do nome do candidato, deverá constar, obrigatoriamente, a assinatura e o registro no órgão de classe específico do profissional responsável, bem como o número de documento de identidade do candidato, sendo motivo de inautenticidade desses a inobservância ou a omissão do referido número.

§ 7º. A Junta Militar de Saúde,
após o exame clínico e a análise dos exames complementares dos candidatos
, emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão de cada um”.
(não existe grifo no original)

Vale lembrar que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à impossibilidade de eliminação de candidato em concurso público por motivos abstratos e genéricos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DE FORMA DESMOTIVADA. NÃO-CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. É incabível a eliminação de candidato considerado inapto em exame médico em concurso público por motivos de ordens abstrata e genérica, situadas no campo da probabilidade.
Impõe-se que o laudo pericial discorra especificamente sobre a incompatibilidade da patologia constatada com as atribuições do cargo público pretendido
. 2. Recurso ordinário provido.

(STJ - RMS: 26101 RO 2008/0005517-2, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 10/09/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2009)(destaquei)

Este e. Tribunal de Justiça também já se manifestou em sentido semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE BOMBEIRO MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. INAPTIDÃO NA FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. DESVIO EM VARO DOS MEMBROS INFERIORES INCOMPATÍVEL COM EXIGÊNCIA MÍNIMA PREVISTA NO EDITAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO EXAME CLÍNICO QUE PERMITIU ESTA CONCLUSÃO E DO GRAU DE DEFORMIDADE DO VARO. APARENTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA MOTIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO AFERIR A LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CANDIDATO QUE EXERCE A FUNÇÃO PÚBLICA DE GUARDA VIDAS MUNICIPAL HÁ VÁRIOS ANOS. JUNTADA DE LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES INDICANDO QUE A DEFORMIDADE EM VARO É INFERIOR À EXIGIDA PELO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. NECESSIDADE DA QUESTÃO SER ESCLARECIDA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO DO AUTOR. PERICULUM IN MORA QUE TENDE EM RELAÇÃO AO CANDIDATO DO CERTAME. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, há expressa previsão legal exigindo a realização de exame de saúde dos candidatos durante o concurso público, consoante se observa do disposto no art. 9º, inciso VII, da Lei Estadual nº 3.196/78, com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012. O objetivo da Inspeção de Saúde, portanto, é verificar as condições físicas dos candidatos justamente para eliminar do concurso público aqueles dotados de características incompatíveis com o exercício da atividade militar, por meio de critérios objetivos previamente estipulados no edital e em normas internas da corporação. Dessa forma, não é qualquer doença, lesão ou deficiência física, que são suficientes para tornar o candidato inapto, mas somente aquelas que trouxerem comprometimento para o exercício da função militar, que possui peculiaridades que incluem a necessidade de força física, resistência, agilidade e destreza. 2) O instrumento convocatório, além de prever a possibilidade de o candidato recorrer da conclusão pela sua inaptidão (item 20.2), regulamenta a aplicação dos exames médicos aos candidatos pela Junta Militar de Saúde estabelecendo critérios objetivos mínimos que deverão ser observados para concluir pela aptidão ou inaptidão para a carreira militar (Anexo V), consoante previsto, também, na Portaria nº 706-R/2017 da PMES, com redação dada pela Portaria nº 762-R/2019 da PMES. Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade (art. 37 da CF/88) e da isonomia (art. 5º, inciso I, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função militar devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal. 3) Para o candidato do referido certame ser considerado inapto na fase de Inspeção de Saúde com base no “desvio em varo”, deverá ser diagnosticado em exame radiográfico com “eixo antômico femurotibial maior que 5 graus”. Se o candidato for eliminado do mencionado concurso com fulcro nessa exigência sem que a Junta Militar de Saúde da PMES tenha demonstrado a superação do grau estipulado para a deformidade em varo, haverá inequívoca ilegalidade na conduta da Administração Pública por afronta aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, suscetível de correção pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88). 4)
Sem observar a necessária motivação do ato administrativo e afrontando o princípio constitucional da publicidade, a Junta Militar de Saúde da PMES não indicou qual seria o grau do desvio em varo dos membros inferiores do agravado que justificaria a sua inaptidão na etapa de Inspeção de Saúde do concurso público, impossibilitando que o Poder Judiciário possa realizar o exame da legalidade de sua conduta, uma vez que obsta a comparação com o grau de deformidade mínimo permitido pelo edital do certame, circunstância esta que, a princípio, já seria suficiente para vislumbrar a ilegalidade da exclusão do agravado do concurso
. 5) Além de o
parecer da Junta Militar de Saúde da PMES ter sido motivado de maneira insuficiente e genérica para concluir pela inaptidão do agravado, notadamente por não especificar o grau da deformidade em varo constatada, a demanda originária está instruída com documentos relevantes (laudos médicos particulares e declaração de exercício da função pública de guarda vidas) que comprovariam que o recorrido possui desvio em varo nos membros inferiores em grau permitido pelo edital do concurso público para ser considerado apto para o exercício do cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar, o que, a princípio, descortinaria a aparente ilegalidade da sua eliminação do certame, autorizando a intervenção imediata do Poder Judiciário para possibilitar sua participação nas demais etapas do concurso enquanto o processo tramitar
. 6) Recurso desprovido.

(TJ/ES, AI nº 5000859-29.2023.8.08.0000, Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, julgado em: 16/05/2023).

Por fim, verifico que o agravante apresentou, na origem, laudos médicos ids. 30894394 e 30894396, os quais informam que o candidato é portador de
pé plano assintomático
,

sem alterações ou deformidades ósseas
,
in verbis
:

“O paciente
[
omissis
]
é portador de pé plano, bilaterial, congênito, sem limitações físicas, limitações ou diminuição de sua capacidade motora.

Raio-x de ambos os pés, sem alterações ou deformidades ósseas, sem cistos ou tumores ósseos.

Apto para trabalho laboral com cargas, agachamentos ou corridas”
.

“Ao exame físico, o mesmo apresenta força muscular e arco de movimento dos membros superiores, inferiores e coluna vertebral preservados, apresenta sinal de pé plano valgo assintomático.

Rx dos pés sem alterações nas estruturas ósseas”.

Nesse contexto, tenho por assegurar ao agravante prosseguir no certame, porquanto evidenciado o
fumus boni iuris
e caracterizado o
periculum in mora
, ante a aparente ilegalidade do ato administrativo que eliminou o candidato na fase de exame de saúde sem a devida motivação.

Do exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de permitir ao agravante prosseguir no certame, inclusive com a participação no Curso de Formação, caso atenda todos os demais requisitos do edital, limitado, porém, à reserva de vaga. Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.